Tribunal: TJMT
Processo: 1025539-02.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025539-02.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME - CNPJ: 11.847.382/0001-00 (AGRAVANTE), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLODIS ANTONIO MENEGAZ - CPF: 346.143.461-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - JUÍNA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1025539-02.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME

AGRAVADO: MPEMT - JUÍNA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA ESTRANHA AOS AUTOS E/OU DOS LUCROS A SEREM DISTRIBUÍDOS PELA SOCIEDADE AO SÓCIO/EXECUTADO – POSSIBILIDADE DE PENHORA DOS LUCROS A SEREM RECEBIDOS PELO SÓCIO DEVEDOR - DECISÃO AGRAVADA MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A jurisprudência permite a penhora sobre o faturamento de empresas nas quais o devedor é cotista, porém, para que isso ocorra, deve haver a desconsideração inversa da personalidade.

2 - Não há óbice legal à penhora de parte dos lucros da sociedade que seria distribuída ao executado/sócio (CC, art. 1.026), o que, aliás, não se confunde propriamente com o faturamento das sociedades em si.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1025539-02.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME

AGRAVADO: MPEMT - JUÍNA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, apresentado por Academia Juinense de Ensino Superior LTDA-ME contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juína, que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro no. 1003170-36.2022.8.11.0025, indeferiu o pedido de suspensão da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 0000264-03.2016.8.11.0025, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Clódis Antônio Menegaz,
visando o adimplemento do Termo de Ajustamento de Conduta acostado ao feito, com aplicação de multa pelo descumprimento da obrigação de recuperar Área de Preservação Permanente localizada em perímetro urbano, bem como coibir novos danos.

A agravante afirmou que a determinação de penhora do seu faturamento inviabilizará a empresa embargante que sofrerá a constrição em sua atividade.

Aduziu que, ao contrário do consignado na decisão recorrida, proferida nos embargos de terceiro, o Juízo de Primeiro Grau determinou a penhora sobre 30% (trinta por cento) do faturamento total da empresa e não apenas sobre a cota capital do sócio ao qual a execução se funda.

Asseverou que, pelos documentos carreados aos autos no. 0000264-03.2016.8.11.0025, em momento algum ficou demonstrado abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, para determinar a desconsideração da personalidade jurídica.

Assegurou que, outro fator preponderante que macula o despacho interlocutório proferido nos autos no. 0000264-03.2016.8.11.0025,
foi o não cumprimento do disposto no Capítulo IV – DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, do Código de Processo Civil, pois como consta dos autos, não há nenhum pedido na petição inicial da ação em relação a desconstituição inversa da personalidade jurídica. Nesse caso, então, deveria ser aberto o incidente e a suspensão da execução, intimação das partes e seguindo-se até o julgamento do mesmo.

Requereu o recebimento do presente agravo de Instrumento, e, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada, até julgamento do presente Agravo.

No mérito, pugnou o provimento do recurso, a fim de desconstituir a penhora, devendo ser observada a ordem do artigo 835 do CPC, nos autos de origem (Embargos à execução no 001514- 71.2016.8.11.0025, referente aos autos 0000264-03.2016.8.11.0025), ou seja, acatar a penhora do imóvel na cidade de Colniza-MT, conforme cópia nos autos (doc. 04), de propriedade do executado
Clódis Antônio Menegaz
. Ou ainda, não sendo o entendimento, excluir o patamar de penhora de 30% sobre o faturamento da empresa, substituindo, por 2% do lucro líquido mensal dela.

No id. 153502153 foi anexado o comprovante do pagamento do preparo.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido no id. 153510661.

Contrarrazões no id. 160058154, pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do recurso de agravo de instrumento manejado pela pessoa jurídica recorrente, a fim de manter a decisão impugnada.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de abril de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1025539-02.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME

AGRAVADO: MPEMT - JUÍNA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, apresentado por Academia Juinense de Ensino Superior LTDA-ME contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juína, que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro no. 1003170-36.2022.8.11.0025, indeferiu o pedido de suspensão da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 0000264-03.2016.8.11.0025, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Clódis Antônio Menegaz,
visando o adimplemento do Termo de Ajustamento de Conduta acostado ao feito, com aplicação de multa pelo descumprimento da obrigação de recuperar Área de Preservação Permanente localizada em perímetro urbano, bem como coibir novos danos.

De início, ressalta-se que em sede de recurso de agravo de instrumento não é permitido o esgotamento da análise do mérito da questão posta em juízo, devendo apenas serem examinadas as questões levadas em consideração pelo Juízo
a quo
, quando da apreciação do pedido da concessão da tutela pretendida pela parte agravante, devendo o mérito ser objeto do processo principal, sob pena de supressão de instância, em prejuízo ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Pois bem.

Na origem, trata-se de Embargos de Terceiro n.o 1003170-36.2022.8.11.0025, opostos pela empresa Recorrente em apenso à Ação de Execução de Termo de Ajustamento de Conduta n.o 0000264-03.2016.8.11.0025, proposta pelo
Parquet
, na qual houve a condenação do Sr. Clódis Antônio Menegaz – sócio administrador e detentor de 80% (oitenta por cento) do percentual de capital da empresa Agravante – ao pagamento de multa, por descumprimento do TAC, no valor de R$ 1.855.292,94 (um milhão, oitocentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos).

O Sr. Clódis Antônio Menegaz, sócio administrador e detentor de 80% (oitenta por cento) do percentual de capital da empresa Agravante, celebrou Termo de Ajustamento de Conduta firmado junto ao Ministério Público Estadual, assumindo, voluntariamente, a obrigação de regularizar os danos ambientais causados no terreno de sua propriedade, localizado na Avenida JK, S/N, área de serviço, zona urbana do Município de Juína/MT, coordenadas LTA: S11o25'16,1''/LOG: W58o45'06,8'', no qual foi detectado por técnicos da Secretaria de Estado de Ambiente (SEMA/MT) danos ambientais em área de preservação permanente.

Devido ao não cumprimento da avença firmada, o Ministério Público Estadual ajuizou a ação de execução de título extrajudicial em face de Clódis Antônio Menegaz, objetivando o pagamento da multa, na época, no valor de R$ 886.800,00 (oitocentos e oitenta e seis mil e oitocentos reais).

No decorrer do feito executivo, a Promotora de Justiça, informou que em diligências junto ao CAOP/CSI, constatou que o executado possui em seu nome a empresa denominada AJES Academia Juinense de Ensino Superior LTDA, da qual é sócio-administrador e detém 80% (oitenta por cento) do percentual de capital da empresa, com isso o Ministério Público requereu a penhora do faturamento empresarial sobre a cota parte do executado (id. 160058154 - pág. 03), o que foi deferido pelo Magistrado de Primeiro Grau, nos seguintes termos:

[...]. Sendo assim, e porque a execução se faz no interesse do credor e com o fim de satisfazer o direito reconhecido em favor dele, havendo pedido expresso da parte nesse sentido, não localizados outros bens passiveis de constrição,
DEFIRO o pedido de penhora sobre o faturamento diário da executada
, como forma de coerção patrimonial efetiva, destinada à satisfação do débito exequendo,
limitando a 30% do faturamento da empresa, a ser mensurado e bloqueado semanalmente, até o limite de satisfação do crédito
, como forma de não inviabilizar a atividade empresarial. [...].
[Destaquei].

Diante disso, a empresa Academia Juinense de Ensino Superior LTDA ME, opôs os embargos de terceiro no.
1003170-36.2022.8.11.0025, objetivando a suspensão da ação executiva.

Para tanto, sustentou que nos autos principais não restaram comprovados os requisitos para desconsideração inversa da personalidade jurídica ora combatida, já que além de não terem sido esgotados os meios de penhora de bens do executado, não restou demonstrado qualquer indício de violação, ocultação ou transferência de ativos do executado para a empresa embargante, ou qualquer outra ação de intuito de fraudar a execução.

Afirmou que a desconsideração determinada, não observou os procedimentos previstos no artigo 133 e seguintes do CPC, eis que não foi promovida de forma incidental, nem mesmo com a suspensão da ação executiva.

Finalizou defendendo não ser possível confundir a constrição da participação societária do devedor com a penhora de bens sociais, já que a penhora do seu faturamento atinge não somente os bens do devedor, mas também os rendimentos da empresa, podendo inviabilizar sua atividade comercial.

O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido formulado por entender
que
tal sorte não socorre ao embargante e isso por que, na hipótese em análise, a decisão hostilizada se deu com fundamento na ausência de bens livres e penhoráveis do devedor para garantia da execução, bem como
limitou a penhora do faturamento da empresa embargante à participação social do executado
, não atingido o patrimônio de qualquer outro participante do seu quadro societário. Da mesma forma, sequer há qualquer prova documental que a demonstrar que tal ordem poderia eventualmente inviabilizar a atividade comercial da embargante, mormente porque limitada ao montante exequente atualizado.

Feito esse resumo, passo à análise do recurso.

O artigo 835 do Código de Processo Civil, estabelece a ordem preferencial de penhora dos bens, sendo que o percentual do faturamento de empresa devedora se encontra no inciso X, veja-se:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

X – percentual do faturamento de
empresa devedora
;
[Destaquei].

Dito isso, voltando os olhos ao caso concreto, importante explicar que,
não há crítica a ser feita à conclusão de que é inadmissível,
salvo em caso de desconsideração da personalidade jurídica
, que o faturamento da sociedade empresária, terceira estranha à relação jurídico-processual, com personalidade jurídica própria, completamente distinta da de seus sócios, e autonomia patrimonial, responda pelas dívidas contraídas por um dos sócios, e isso pelo simples motivo de que não se tratam da mesma pessoa.

A propósito:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL –
PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA POR DÍVIDA DE SÓCIO QUOTISTA – POSSIBILIDADE CONDICIONADA AO RESULTADO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos do art. 866 do CPC/2015, a penhora do faturamento da empresa somente pode ser aplicada em situações excepcionais, em percentual que não inviabilize a atividade econômica da empresa, e quando restar devidamente comprovado a inexistência de outros bens a serem penhorados, após o esgotamento de todas as possibilidades de localização de bens, por parte do credor.

A jurisprudência permite a penhora sobre o faturamento de empresas nas quais o devedor é cotista, porém, para que isso ocorra, deve haver a desconsideração inversa da personalidade.

Recurso não provido.

(N.U 1003409-28.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/6/2020, Publicado no DJE 17/6/2020). [Destaquei].

Situação diversa, contudo, é no que concerne à penhora
dos lucros da sociedade que seriam distribuídos ao sócio
, na medida em que, como os
dividendos não se confundem com o faturamento da sociedade em si
, cuidando-se de crédito (ou, ao menos, expectativa de) que integra o patrimônio do sócio, é absolutamente desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica à adoção da providência, que, nos termos art. 1.026 do CC, pode ser deferida desde que verificada a “insuficiência de outros bens do devedor”,
o que não é o caso dos autos
, posto que o Magistrado de Primeiro Grau deferiu a penhora sobre o faturamento da empresa, pessoa jurídica estranha ao feito executivo, limitada à participação social do executado, sem reconhecer, anteriormente, a desconsideração inversa da personalidade.

Não, há, portanto, qualquer impedimento legal à penhora de parte dos lucros da sociedade que seria distribuída ao executado/sócio, o que, repita-se, não se confunde propriamente com o faturamento das sociedades em si (afinal, elas nem são partes do processo, frise-se), o que afasta, inclusive, possíveis consequências nefastas à saúde financeira de subsistência da pessoa jurídica e à continuidade do exercício da atividade empresarial da empresa.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA E/OU DOS LUCROS A SEREM DISTRIBUÍDOS PELA SOCIEDADE AO SÓCIO/EXECUTADO – POSSIBILIDADE DE PENHORA DE COTAS SOCIAIS E DOS LUCROS A SEREM RECEBIDOS PELO SÓCIO DEVEDOR
- DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há óbice legal à
penhora de parte dos lucros da sociedade que seria distribuída ao executado/sócio (CC, art. 1.026), o que, aliás, não se confunde propriamente com o faturamento das sociedades em si.

(TJ-MT 1019883-98.2021.8.11.0000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 5/4/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/4/2022). [Destaquei].

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. –
PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA QUE NÃO É PARTE NO PROCESSO. – PENHORA SOBRE O LUCRO QUE O EXECUTADO OBTÉM DA EMPRESA. ADMISSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 1.026 DO CÓDIGO CIVIL. EMPRESA QUE, PERANTE O EXEQUENTE, TEM O EXECUTADO COMO ÚNICO SÓCIO. CONSTRIÇÃO QUE DEVE RECAIR SOBRE O LUCRO TOTAL MENSAL ATÉ A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. MEDIDA QUE PERMITE A CONTINUIDADE DA EMPRESA E APRESENTA MENOR ONEROSIDADE PARA O EXECUTADO. – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 8a C. Cível - 0039563-53.2018.8.16.0000 - Umuarama - Rel.: Juiz Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso - J. 07.02.2019)

(TJ-PR - AI: 00395635320188160000 PR 0039563-53.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso, Data de Julgamento: 7/2/2019, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 8/2/2019). [Destaquei].

Por fim, ressalta-se que, a empresa agravante também não se trata de firma individual, hipótese em que seria desnecessária a desconsideração. N
esse sentido:

RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO PELOS SÓCIOS -
PENHORA DE BENS DE FIRMA INDIVIDUAL DE TITULARIDADE DO EXECUTADO
-TRIBUNAL
A QUO
QUE DEFERIU A PENHORA LIMITADA A TRINTA POR CENTO DOS BENS - IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. (...)

2. A empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual. Precedentes. (...) 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para afastar a limitação percentual da penhora.

(REsp 1355000/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA INDIVIDUAL – DÍVIDA DO SÓCIO – POSSIBILIDADE
– FIANÇA – CLÁUSULA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DIREITO AO BENEFÍCIO DE ORDEM AFASTADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Admite-se a penhora sobre o faturamento da empresa individual para responder por dívida do sócio, visto que não possui personalidade jurídica autônoma e, portanto, os patrimônios se confundem, sem necessidade de instauração de incidente de desconsideração.

A cláusula de responsabilidade solidária do fiador afasta o direito ao benefício de ordem.

(N.U 1025029-86.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 8/3/2023, Publicado no DJE 13/3/2023). [Destaquei].

Com esses argumentos, voto no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso de agravo de instrumento apresentado pela empresa Academia Juinense de Ensino Superior LTDA-ME para reformar a decisão recorrida, ressaltando que o Magistrado de Primeiro Grau, se assim entender cabível, poderá autorizar
a penhora dos lucros que seriam distribuídos ao executado na empresa ora agravante sem a necessidade de desconsideração inversa da personalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023